Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017401-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (AGRAVANTE), MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN - CPF: 000.162.927-15 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1016029-91.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 206 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EMANUEL DA CRUZ CARDOSO

AGRAVADO: MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento que não conheceu do recurso pela intempestividade e manifesta inadmissibilidade.

O agravante argumenta “
Mesmo tendo comprovado que a data do atestado médico houve a suspenção dos prazos, a ilustre relatora julgou intempestivo o recurso por acreditar que esta patrona deveria solicitar a suspensão do prazo ao juízo singular, mas não o fez”; “Durante o prazo de interposição do recurso a única patrona do Agravante necessitou ausentar-se das suas atividades conforme atestado psiquiátrico anexo as razões recursais”; “No ato do protocolo do recurso (Agravo de Instrumento), esta patrona requereu a suspensão do prazo recursal nos dias compreendidos pelo atestado médico que comprovaram a impossibilidade total do desempenho da função da única advogada, até mesmo por se tratar de atestado psiquiátrico”; “no ato do protocolo do recurso está patrona comprova mediante atestado médico que estava impossibilitada de elaborar o recurso no prazo 20 dias (até mesmo por se tratar de atestado psiquiátrico), requerendo o reconhecimento da suspensão do prazo neste período de atestado médico, com fundamento no informativo 357 do STJ”; “fica devidamente claro que a responsabilidade pela certificação de tempestividade do recurso não poderá ser imputada ao cliente, único prejudicado neste caso e sim do juízo competente no ato do protocolo do recurso”; “o pedido de prorrogação ou de devolução do prazo pode ser formulado, em quaisquer circunstâncias, antes mesmo do término do prazo para aprática do ato, ou então, como ocorre no mais das vezes, é superveniente, ou seja, depois do momento em que o ato processual deveria ter sido praticado”; “comprovado que o período de afastamento determinado pelo médico, coincidiu com o prazo próprio para apresentação do recurso, configurou-se a hipótese de justa causa prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil, sendo o caso de reconhecer ao agravante a suspensão do prazo recursal e consequentemente a tempestividade do recurso”;
por fim, requer o provimento do agravo interno para deferir a suspensão e restituição do prazo recursal, nos termos dos fundamentos e por consequência, receber o recurso Agravo de Instrumento, determinando-se o seu processamento.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento que não conheceu do recurso pela intempestividade e manifesta inadmissibilidade.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Assim, a decisão consigna:

“O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”.

Teresa Arruda Alvim leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

O recurso é intempestivo.

De acordo com os autos, o último prazo para o recurso seria 20/06/2024, e a interposição ocorreu em 28/06/2024, sendo constatado que não houve apreciação do pedido de suspensão processual pelo magistrado singular, o que acarreta o reconhecimento da intempestividade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – ARRESTO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. Na hipótese, não houve a suspensão do prazo, por se tratar de pedido liminar de arresto - "medida urgente" -, conforme o disposto na Resolução nº 14/2015/TP que determinou a suspensão, no período de 7 a 20/1/2016, a contagem de todos os prazos processuais, exceto com relação às medidas urgentes.” (AI 10515/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal”. (AgR 107064/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O parágrafo 5º, artigo 1003 do CPC, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso. O início do prazo recursal deu-se em 14/06/2016, considerando o novo regramento de contagem dos prazos recursais, contabilizando-se apenas os dias úteis, o prazo para interposição da apelação se encerrou em 04/07/2016. A apelação foi protocolada em 05/07/2016; a suspensão dos expedientes nos dias 27 a 29 de junho não interferem no contagem do prazo recursal destes autos, haja vista que seu prazo não se iniciou e nem se completou no interim da suspensão; portanto, imperioso, o reconhecimento de que o recurso foi interposto após ultrapassado o termo final de contagem do prazo recursal, de 15 (quinze) dias”. (Ap 133930/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso, pela intempestividade e manifesta inadmissibilidade”.

Por ocasião da interposição de embargos de declaração, a decisão constou:

“(...)

Da análise da tese da embargante, verifica-se que ao receber o recurso de agravo de instrumento fora determinada:

“Intime-se a patrona da parte agravante, para que comprove, em cinco dias, acerca da apreciação do pedido de suspensão do prazo processual por licença médica, pelo magistrado singular, a quem compete analisar o pedido”.

“Do mesmo modo, com ou sem a manifestação, determino que se certifique acerca da tempestividade do recurso”.

Observa-se dos autos, que a patrona do agravante deixou decorrer o prazo legal sem manifestação, quanto a determinação de comprovar a apreciação do pedido de suspensão do prazo processual por licença médica, pelo magistrado singular.

Acerca da determinação de certificação da tempestividade do recurso, incumbia a secretaria que assim o fez “CERTIFICO que me cumprimento a decisão id. 222964673, verifiquei os autos de origem e identifiquei que a decisão ora agravada fora publicada em 28/05/2024, findando o prazo recursal em 20/06/2024, e que o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO foi protocolado em 28/06/2024”.

Ou seja, a patrona do agravante não demonstrou que solicitou o pedido de suspensão dentro do prazo do recurso, para que fosse analisado a viabilidade ou não de suspensão do prazo por atestado médico perante o juízo na origem, o que impossível de análise em segundo grau, quando já decorrido o prazo para recurso.

O atestado médico é de 03/06/2024, quando já estava em curso o prazo, bem como não justifica a impossibilidade de ter solicitado a tempo a suspensão do prazo processual ou substabelecido o processo, vindo a fazer quando já decorrido o prazo.

A decisão não afirma que a tempestividade deve ser feita em primeiro grau, mas sim que o pedido de suspensão processual por atestado médico deve lá ser realizado, já que o processo estava em trâmite em primeiro grau, cabendo aqui apenas o juízo de admissibilidade.

Assim constou: “De acordo com os autos, o último prazo para o recurso seria 20/06/2024, e a interposição ocorreu em 28/06/2024,
sendo constatado que não houve apreciação do pedido de suspensão processual pelo magistrado singular, o que acarreta o reconhecimento da intempestividade
”.

A representante do agravante não comprovou ter solicitado o prazo de suspensão processual a tempo, por motivo de atestado médico em primeiro grau, para lá se suspender o prazo, pois impossível que em segundo grau, seja analisado tal pedido depois de decorrido o prazo processual para recurso, já que fere a lógica processual.

Para suspensão do prazo processual por atestado médico, cediço que esse deve ser levado a conhecimento do juízo e proferida decisão para deferir ou não tal suspensão, não sendo automático. Não sendo informativo de STJ, de caráter vinculante.

A decisão também não determinou que a patrona solicitasse junto a primeira instância a certidão de tempestividade de recurso, mas que comprovasse o requerimento de suspensão do prazo, com apreciação pelo juízo singular. O que não foi feito. Assim, equivoca-se ao alegar contradição na decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ATESTADO MÉDICO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA REFERIDA PEÇA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA INCAPACIDADE PARA EXERCER O OFÍCIO OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o atestado apresentado pelo advogado para justificar a interposição do agravo em recurso especial após o decurso do prazo legal não tem o condão de ilidir a intempestividade. Inexistentes nos autos pedidos e respectiva decisão a respeito de suspensão do processo. 2. Este Superior Tribunal tem entendido que, em casos de interposição de recurso após o transcurso do prazo legal em virtude de doença do advogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de o causídico exercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nesses autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628410⁄PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2020, DJe 12⁄11⁄2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO PELO ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 2. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp nº 225.773⁄SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28⁄3⁄2014), circunstância que não está caracterizada no presente processo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 772.157⁄RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03⁄12⁄2015, DJe 11⁄12⁄2015)

(...)”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024